Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719792-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O HOSPITAL ANCHIETA LTDA interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que move em desfavor de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (proc. no 0701131-44.2021.8.07.0000), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante para que fosse autorizado o levantamento da quantia incontroversa depositada pela devedora/agravada. Aduz o recorrente, em síntese, que a agravada, ainda que fora do prazo assinalado pelo art. 523, §1o, do CPC, realizou o pagamento do valor incontroverso da execução no importe de R$ 246.861,65 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), restando controverso nos autos a validade da citação da executada, a qual é objeto do AI no 0711757-46.2021.8.07.0000. Sustenta que o referido AI no 0711757-46.2021.8.07.0000 cuida exclusivamente sobre a tempestividade do depósito nos autos principais e a consequente incidência ou não da multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, não sendo alvo o valor incontroverso depositado nos autos de origem. Afirma que, por essa razão, requereu o levantamento da quantia incontroversa, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, ao argumento de que existe discussão acerca do valor devido, devendo aguardar-se o julgamento do AI no 0711757-46.2021.8.07.0000. Assevera que o processo principal transitou em julgado, sendo os autos de origem reclassificados como cumprimento definitivo de sentença. Nesse passo, defende a inexistência de qualquer óbice para o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, razão pela qual pugna pela reforma da r. decisão impugnada. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, o fato de que está sendo privado de receber aquilo que lhe é devido; que não há qualquer risco ao executado, pois o valor é incontroverso; que o valor poderia estar sendo empregado pelo agravante no desenvolvimento de sua atividade e, por fim, o risco de se aguardar vários anos pelo julgamento definitivo do AI no 0711757-46.2021.8.07.0000. Preparo regular ID 26669371. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Contudo, em que pese a evidente probabilidade de provimento do recurso, não observo a ocorrência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual, concomitantemente ao primeiro requisito citado, deve estar presente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, os argumentos tecidos pelo agravante, relativos ao fato de que está privado de receber o que lhe é devido, ou que poderia estar empregando tais valores em sua atividade econômica, não se prestam a justificar a concessão do efeito suspensivo em sede liminar, porquanto o dano referido pelo dispositivo legal é aquele que “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Da mesma forma, é de se registrar, ainda, improvável que o agravante deva aguardar “por vários anos” o julgamento do AI no 0711757-46.2021.8.07.0000, dada a tramitação célere conferida à espécie processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se, devendo a agravada apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Oficie-se. Brasília, 23 de junho de 2021 12:23:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator